Tribunal: TJSP
Processo: 1003018-38.2019.8.26.0457
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
r Estadual no 1.093/09 - Prorrogação de licença gestante de 120 dias para 180 dias - Direito dos servidores estatutários aplicável aos contratados temporários - Inteligência do art. 198 da Lei Estadual no 10.261/08 e do art. 10 da LCE no 1.093/09 - Entendimento em sentido contrário afrontaria o princípio da isonomia - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença de concessão da ordem mantida - Recurso e reexame necessário desprovidos
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1003018-38.2019.8.26.0457; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Pirassununga - 2a Vara; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 17/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Pirassununga

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

17/03/2020

Ementa:
Funcionalismo - Licença maternidade - Professora Educação Básica II admitida nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.093/09 - Prorrogação de licença gestante de 120 dias para 180 dias - Direito dos servidores estatutários aplicável aos contratados temporários - Inteligência do art. 198 da Lei Estadual no 10.261/08 e do art. 10 da LCE no 1.093/09 - Entendimento em sentido contrário afrontaria

Ementa:
Funcionalismo - Licença maternidade - Professora Educação Básica II admitida nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.093/09 - Prorrogação de licença gestante de 120 dias para 180 dias - Direito dos servidores estatutários aplicável aos contratados temporários - Inteligência do art. 198 da Lei Estadual no 10.261/08 e do art. 10 da LCE no 1.093/09 - Entendimento em sentido contrário afrontaria o princípio da isonomia - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença de concessão da ordem mantida - Recurso e reexame necessário desprovidos